Tribunal: TJMT
Processo: 1018174-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n. 1031388-94.2020.8.11.0041, em tramite na 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que a apelada autorize ou custeie o tratamento do menor, nos moldes prescritos pela médica especializada de fonoaudiologia (3h/semanais, com princípios baseados no modelo Denver), terapia com psicóloga infantil baseada em reabilitação neuropsicológica (2 sessões/semanais de 60min cada uma), terapia ocupacional com integração sensorial (2 sessões/semanais de 60min), equoterapia (1 sessão/semanal) e, por fim, musicoterapia (1h/semanal), até o deslinde deste processo, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.
A agravante alega que não tem obrigação legal e nem contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso do tratamento com neuropsicóloga infantil, terapia ocupacional integração sensorial, fonoaudiologia com princípios baseados no modelo Denver, musicoterapia e equoterapia, mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina, que demonstrem a eficácia e superioridade dos tratamentos, em relação ao método convencional.
Pondera que os procedimentos deferidos pelo magistrado “a quo” são classificados como eletivo pela agência reguladora e não de urgência/emergência, inclusive o menor já vem realizando os tratamentos convencionais. Portanto, defende que não há urgência e/ou emergência para fins de deferimento da tutela.
Cita os enunciados n. 51 e 52 do CNJ a respeito de urgência/emergência.
No que tange a probabilidade do direito, aduz que os tratamentos não estão previstos no rol da ANS e que a prescrição médica não é título executivo extrajudicial, a fim de impor de forma ampla e irrestrita qualquer tratamento.
Afirma: “Diferentemente do que foi decidido pelo juízo a quo, os tratamentos pretendidos, quais sejam TRATAMENTO COM NEUROPSICÓLOGA INFANTIL, TERAPIA OCUPACIONAL INTEGRAÇÃO SENSORIAL, FONOAUDIOLOGIA COM PRINCÍPIOS BASEADOS NO MODELO DENVER, MUSICOTERAPIA E EQUOTERAPIA não são indispensáveis à manutenção da vida do paciente, além de não estarem contemplado pelo rol de coberturas obrigatórias descritos na Resolução Normativa 428/2017 da ANS, atualmente em vigor, portanto, não conta com cobertura contratual.”.
Ainda sobre a ANS, defende que é a agencia que possui competência para elaborar rol de procedimentos médicos de cobertura obrigatória através da sua Diretoria Colegiada, de modo que o rol não é exemplificativo, mas, sim taxativo e sua observância é imperativa pelas operadoras de planos de saúde.
Comenta que o NAT-JUS do TJSP e do TJMG já elaboraram pareceres em casos análogos, cujas cópias seguem anexas, onde os núcleos esclarecem que o Rol de Procedimentos da Saúde prevê o custeio das sessões tradicionais de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia e etc. não havendo cobertura para os métodos alternativos, inexistindo comprovação cientifica de que o método ABA tenha resultados superiores aos métodos tradicionais, cobertos pelas operadoras.
Especificamente quanto a equoterapia, menciona que sequer é procedimento médico, tratando-se de método alternativo aos modelos tradicionais de terapia, sem qualquer comprovação científica de seus resultados; que a fim de regulamentar a questão, a ANS, através das Nota Técnica no 196/2017 e da Nota Técnica no 204/20174 de revisão do seu rol de procedimentos e eventos em saúde, concluiu pela não inclusão da Equoterapia como sendo de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde, por falta de avaliação, em bases científicas de sua segurança e efetividade.
Ainda, menciona que a cobertura dos planos de saúde não é total e irrestrita e que deve ser observada a lei reguladora do setor e, ainda que se entenda que o rol da ANS não é exaustivo, para que possa estender a abrangência contratual para hipóteses não consagradas, somente seria admissível pelo Direito se houvesse uma contratação adicional, nos termos do artigo 2o da RN 428/2017, o que não ocorreu.
Também argumenta que não é o “Poder Público Estatal que se encontra no polo passivo da demanda, a quem foi atribuído o dever constitucional de garantir a todos o direito à saúde (art. 196, CF/88), mas, sim, uma empresa privada contratada pelos genitores do Agravado, para lhe fornecer cobertura de plano de saúde dentro dos limites do contrato.”.
Invoca que há entendimento recente no Superior Tribunal de Justiça no Resp. no 1.733.013/PR de que o rol da ANS é taxativo.
Ainda argumenta que os profissionais disponibilizados pela agravante são altamente capacitados e aptos a realizar o tratamento necessário e adequado ao beneficiário.
Por fim, suscita a limitação aos valores de tabela praticados pela operada de planos de saúde e a impossibilidade de custeio integral, ficando a diferença nos valores a cargo do genitor, pois, o agravante não preencheu os requisitos para pleitear reembolso administrativamente (urgência e/ou emergência).
De forma derradeira, afirma que a medida é irreversível, pois, certamente não seja ressarcida com relação aos valores para cumprimento da liminar.
Nestes termos, requer liminarmente a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório do necessário.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Em sede de cognição sumária, não identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.
Não identifico, pelo menos por ora desacerto na decisão agravada.
Isso porque os laudos demostram que a necessidade de início do tratamento, quanto antes, afim de minimizar as limitações. Não se pode confundir urgência e emergência alegada pela parte agravante e o perigo de dano a que alude o artigo 300 do CPC.
Não identifico risco de irreversibilidade da medida, eis que a agravante tem possibilidade de cobrança posterior.
Já a probabilidade, além dos laudos médicos, já pude me manifestar em outros recursos envolvendo paciente com autismo, no sentido de que o rol da ANS é exemplificativo.
Outrossim, a moléstia que acomete o menor igualmente não está inclusa no rol de exceções do artigo 10 da Lei no 9.656/98, pelo que, não há falar em negativa de cobertura por parte da agravante.
Por fim, quanto ao pleito de limitações dos valores, este deve ser realizado perante o juízo do feito, eis que este Relator não pode conhecer de pedidos não levados a conhecimento do magistrado “a quo”, sob pena de Supressão de Instância.
Pelo exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO, sem prejuízo de uma reanálise quando do mérito.
Intime - se a parte agravada para, querendo apresentar contrarrazões.
Comunique-se ao MM. Juiz da causa.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator